Tribunal: TJDFT
Processo: 0020616-36.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020616-36.2014.8.07.0001 RECORRENTES: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDOS: JULIANA IGNACIO PEIXOTO, PEDRO ROMARIZ PEIXOTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DUPLO APELO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. LUCROS CESSANTES. MULTA MORATÓRIA. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO 1. Os autores buscam a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados totalmente procedentes. As rés, por sua vez, pedem a reforma da sentença para que os pedidos dos autores sejam julgados improcedentes. 2. É de 10 (dez) anos o prazo da cobrança da devolução dos valores pagos, a título de comissão de corretagem, quando a cobrança se lastreia na resolução do contrato de promessa de compra e venda imobiliária com culpa da construtora. 3. A multa pelo descumprimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve incidir sobre os valores efetivamente pagos, e não sobre o total do contrato, ainda que haja cláusula contratual em sentido contrário. 4. De acordo com entendimento firmado pelo STJ, “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” 5. Em se tratando de rescisão de contrato fundada na impontualidade da construtora, as partes voltam ao status quo ante, com a devolução de todos os valores pagos, com a correção monetária incidindo a partir do efetivo pagamento dos valores e os juros a partir da citação. Esse entendimento encontra-se sumulado pelo STJ, como se infere do verbete no 543, da súmula da Corte Superior, verbis: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” 6. Havendo sucumbência recíproca, possível a divisão das custas do processo, na proporção que julgar razoável o Magistrado, de acordo com o CPC/73. 7. Recurso dos autores parcialmente provido. 8. Recurso das rés desprovido. As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §3o, inciso IV, do CCB, pois a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa prescreve em 3 (três) anos; b) artigo 476 do CCB, argumentando que, não tendo sido adimplida a obrigação contratual dos recorridos, estes não fazem jus ao recebimento das chaves até que o saldo devedor estivesse plenamente quitado; c) artigos 423, 424 e 474, todos do CCB, por ser possível a retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos em virtude da rescisão contratual. Sem indicarem afronta a qualquer preceito, afirmam que o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do trânsito em julgado da decisão. Em contrarrazões, os recorridos postulam o arbitramento de honorários advocatícios da fase recursal. As partes recorrentes e recorridas requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Guilherme Augusto Costa Rocha (OAB/DF 34.065), Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria S. Mello de Lima (OAB/DF 15.118), os 2 (dois) últimos sócios do escritório Azevedo Sette Advogados (OAB/DF 883). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 206, § 3o, inciso IV, do CCB. Isso porque “A questão da prescrição trienal, objeto do Tema 938/STJ, não se aplica aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora. Precedentes”. (AgInt no REsp 1839746/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). Assim, "Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c'” (AgInt nos EDcl no REsp 1830608/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 15/6/2020). Também não merece acolhida a suposta contrariedade aos artigos 423, 424, 474 e 476, todos do CCB, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto à referidas tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. Além disso, o arbitramento de honorários da fase recursal, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Guilherme Augusto Costa Rocha (OAB/DF 34.065), Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria S. Mello de Lima (OAB/DF 15.118), os 2 (dois) últimos sócios do escritório Azevedo Sette Advogados (OAB/DF 883). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015